Tribunal: TJMT
Processo: 1008275-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008275-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALBERSON PAIVA FLORIANO - CPF: 062.618.691-97 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALBERSON PAIVA FLORIANO - CPF: 062.618.691-97 (PACIENTE), ALEXANDRE MARTINS HORNICH - CPF: 030.598.181-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARTA DE ROSSI CALIBAS - CPF: 083.234.878-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO –
PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – COVID-19 – RECOMENDAÇÃO 62/2020 – IMPOSSIBILIDADE -
PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTS. 4o E 5o, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020

-
ORDEM DENEGADA.

O Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Valberson Paiva Floriano
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Aduz que ao paciente é imputada a prática, em tese,

do crime previsto no artigo 155 §1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e encontra-se preso preventivamente, na cadeia pública de Juara, desde o dia 19 de dezembro de 2019 (autos n. 5968-13.2019.811.001, código 135987-APF).

Em 27 de março de 2020, foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a pandemia do Covid-2019. Contudo, o Juízo da Terceira Vara indeferiu o aludido pedido.

Argumenta, que para prevenir a propagação do coronavírus nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitiu uma série de recomendações a juízes e tribunais. Entre as medidas recomendadas, está a revisão das prisões provisórias por todos os juízes do país.

Alega que a cadeia pública de Juara, onde o beneficiário se encontra segregado está com superlotação, e conta com apenas um enfermeiro, não sendo possível prestar atendimento ambulatorial na unidade.

Insiste que a atual situação da pandemia do coronavírus – COVID-19, por si só autoriza a concessão da liminar diante da necessidade de evitar aglomeração no sistema penitenciário e a disseminação da doença.

Sustenta que a segregação cautelar é
ultima ratio
, e que no presente caso são insuficientes as medidas cautelares alternativas.

Aduz que, a instrução processual já se encerrou, com apresentação de memoriais finais pela acusação e defesa, em audiência, na data de 11 de março de 2020, estando o processo apto para a prolação de sentença. Portanto, não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Por tais razões, pede a concessão de liminar para conceder a liberdade ao paciente, para que possa aguardar o julgamento do processo em liberdade com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito (Id. 39456956). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora. As informações foram juntadas (Id. 39878472-39878477).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Gera de justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Julieta Nascimento Souza manifestou-se pela denegação do
wri
t, conforme ementa que segue:

“Sumário:
Habeas Corpus – Paciente presa preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas – Alegada substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, em razão da paciente ser pai de uma criança de tenra idade, sendo ele indispensável para os seus cuidados – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da prisão domiciliar, eis que não evidenciada a indispensabilidade da presença do paciente para prover o cuidado necessário ao filho – Paciente contumaz a prática criminosa – O paciente não demonstrou, em sua petição, estar em algum grupo de risco para o contágio da Covid-19. Ademais, os presos que estão em estabelecimentos prisionais não foram submetidos a qualquer exame para verificar se são portadores do coronavírus. Sua reinserção em meio aberto, sem qualquer cautela sanitária, contraria as recomendações de isolamento social que constam do manual do Ministério da Saúde Constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação do writ.”

(Id. 41217494).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valberson Paiva Floriano
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Importa registrar que, a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva e os requisitos previstos no art. 12, do CPP, já foram objetos de análise no
habeas corpus
n. 1000304-04.2020. 811. 0000, julgado por esta Câmara em 11 de março de 2020, sendo A UNANIMIDADE DENEGADA A ORDEM, conforme ementa que segue:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES EM ANDAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS APLICADAS ANTERIORMENTE – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA MANTIDA DESLIGADA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os
ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a
custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo corona vírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Muito embora o impetrante alegue
a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Tampouco há n
os autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso. Pelo contrário, nas informações encaminhadas, a autoridade aqui apontada como coatora, consignou que, até o envio das informações, não havia nenhum caso suspeito ou confirmado de COVID-19 na Comarca de Juara.

Vejamos:

“
Trata-se de ação penal (cód. 136344) em desfavor do paciente Valberson Paiva Floriano, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, repouso noturno e rompimento de obstáculo.

Importa mencionar que o paciente já teve diversas oportunidades, sendo que as desperdiça e volta ao mundo do crime. A última, por exemplo, o paciente foi preso no início do plantão do final de ano, ocasião em que o magistrado plantonista aplicou-lhe a liberdade provisória cumulada com a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Todavia, o paciente deliberadamente deixou de carregar a tornozeleira eletrônica para praticar novos delitos, sendo preso pela Polícia Civil no dia 07/01/2.020. Tal fato pode ser observado através do ofício n° 005/2020/CPJ/MT, assinado por Geovan Venâncio Rocha, Diretor da Cadeia Pública de Juara, informando ao juízo que o monitorado estaria preso na Delegacia de Polícia pela prática de alguns delitos.

Realizada a audiência de custódia, o paciente teve a sua prisão relaxada, consoante o termo da audiência de custódia em anexo. Porém, diante de sua personalidade voltada para a prática criminosa; pelo descarregamento deliberado da tornozeleira; e pela prática de crime após a concessão da liberdade provisória deferida durante o recesso de final de ano; este magistrado houve por bem em decretar a sua prisão preventiva, diante da reiteração criminosa.

Frisa-se que tal fato já foi apreciado por Vossa Excelência no HC no 1000304-04.2020.8.11.0000, cujo acordão manteve a segregação do paciente.

A Defensoria Público ingressou com pedido de liberdade provisória nos autos Cód. no 136344, em favor do paciente, cuja fundamentação decorreu da pandemia do COVID-19. Todavia, o pleito defensivo foi indeferido, pois na Comarca de Juara não houve nenhum caso suspeito ou confirmado do COVID, bem como os requisitos que ensejaram a prisão preventiva seguem intactos.

Nesse diapasão, não há como se colocar em liberdade um indivíduo que faz da prática delituosa o seu meio de vida, em total descompasso com o contrato social, o que demonstra a necessidade de se acautelar o corpo social, com a segregação provisória do ora paciente.

Em anexo, encaminha-se cópia dos autos de cód. 136344. Nada mais a informar, aproveito o ensejo para externar a Vossa Excelência sinceros votos de respeito e consideração.

Respeitosamente”
(Id. 39878472).

Além disso, o Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.

4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.

5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)”

Ademais, tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

No que tange a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, estas,
in casu
, apresentaram-se insuficientes diante do quadro apresentado, pois, conforme consignado pela autoridade judiciária, no momento da prisão do beneficiário, este estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, que inclusive, encontrava-se desligada. Logo, conclui-se que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para se evitar a reiteração delitiva nesse caso.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

Valberson Paiva Floriano
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020